Tribunal: TJMT
Processo: 1045289-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045289-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 018.542.521-60 (AGRAVADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou ao banco executado o adiantamento dos honorários periciais fixados para a realização de perícia contábil destinada à liquidação do julgado. A instituição financeira sustenta que a prova foi requerida pela exequente, beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o custeio deveria recair sobre o Estado ou, subsidiariamente, que fosse reduzido o valor arbitrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, quando a prova técnica é necessária para apuração do
quantum
debeatur
e a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 871 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A perícia realizada na fase de liquidação não se destina à demonstração do direito reconhecido, já estabelecido pelo título judicial, mas à quantificação da condenação, constituindo providência necessária à efetivação do julgado.

Aplica-se, nessa hipótese, o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais decorrentes da execução ou liquidação devem ser suportadas por quem deu causa à condenação.

A condição de beneficiária da justiça gratuita da parte exequente não transfere ao Estado o dever de custeio quando a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais recai sobre a parte devedora.

Inexistindo demonstração de desproporcionalidade ou teratologia na fixação dos honorários periciais pelo juízo de origem, não se justifica a intervenção do Tribunal para reduzir o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:
“Na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais incumbe ao devedor, ainda que a parte exequente seja beneficiária da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, §2º, 95 e 95, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871); TJMT, AI 1009575-71.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1021016-33.2021.8.11.0015,
formulado JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS,
determinou ao agravante o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$ 5.560,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais), para a realização de perícia contábil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a perícia foi requerida pela parte agravada, que é beneficiária da justiça gratuita, não podendo o ônus financeiro ser transferido à parte contrária. Argumenta que, conforme o artigo 95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários periciais deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Alega, ainda, que a inversão do ônus da prova não obriga a parte adversa a custear a prova requerida pelo beneficiário.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja afastada sua responsabilidade pelo pagamento da verba pericial ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID. 335985353).

A liminar de efeito suspensivo foi deferida ao id. 336397392.

Em contraminuta (ID. 344153870), a agravada defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a perícia é indispensável à efetivação do título judicial e que, na fase de liquidação, o ônus de adiantar os honorários é do devedor, conforme a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
se submete
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1021016-33.2021.8.11.0015, determinou-lhe o adiantamento dos honorários periciais.

Após a detida análise das alegações trazidas e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

O cerne da controvérsia reside em definir a quem incumbe o ônus de adiantar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença, quando a prova técnica é necessária para a apuração do
quantum
debeatur
e a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita.

A matéria não comporta maiores digressões, porquanto já foi objeto de pacificação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Ao analisar o
Tema 871 (REsp n. 1.274.466/SC)
, a c. Corte Superior fixou a seguinte tese:

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

O racional subjacente a essa tese é a distinção ontológica entre a fase de conhecimento e a fase de liquidação. Enquanto na primeira se busca a declaração de um direito, na segunda, o direito já está acertado por título judicial, restando apenas a sua quantificação.

A perícia, nesse contexto, não é um meio de prova para convencer o julgador sobre a existência do direito, mas um instrumento para dar efetividade à condenação já imposta.

Dessarte, os custos para a apuração do valor devido são consectários da própria condenação e devem ser suportados por quem deu causa à instauração da fase executiva, ou seja, o devedor.

Trata-se de aplicação direta do princípio da causalidade, previsto no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Nesse contexto, a regra geral do artigo 95,
caput
, do CPC, invocada pelo agravante, que atribui o adiantamento a quem requer a prova, é excepcionada na fase de liquidação, porquanto a responsabilidade pelo pagamento já foi definida pela sucumbência no processo de conhecimento.

Ademais, a condição de beneficiária da justiça gratuita da parte agravada não possui o condão de alterar essa responsabilidade, transferindo-a ao Estado.

A obrigação de custeio pelo ente público, prevista no artigo 95, § 3º, do CPC, aplica-se quando a responsabilidade pelo adiantamento é do próprio beneficiário, o que não ocorre na hipótese dos autos, em que o ônus recai sobre a parte devedora por força do título executivo.

Este e. Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicação do referido precedente vinculante. A propósito, segue orientação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELA PARTE VENCIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.” (TJMT, AI 1009575-71.2019.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/04/2021)

No caso em tela, a perícia contábil é indispensável para a liquidação da sentença que condenou o banco agravante, sendo, portanto, seu o dever de adiantar os honorários periciais para que se apure o valor exato da condenação. A decisão do Juízo de origem, portanto, está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do c. STJ e com os precedentes deste e. Tribunal.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor dos honorários, entendo que não assiste razão ao agravante. O montante de R$ 5.560,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais) foi fixado pelo magistrado singular, que está mais próximo da realidade da causa e possui melhores condições de avaliar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito. Não vislumbro, em cognição sumária, qualquer teratologia ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte para alterar o valor arbitrado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Por conseguinte, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026